Tribunal: TJES
Processo: 0016908-38.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016908-38.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DANIELETO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016908-38.2017.8.08.0035

APELANTE: LUCAS DANIELETO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Lucas Danieleto de Andrade em face de sentença por meio da qual foi condenado à pena de 4 anos e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto nos incisos II e V do § 2º do art. 157, na forma do inciso II do art. 14, ambos do Código Penal. Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório mostra-se suficiente para sustentar a condenação pela autoria do roubo tentado; (ii) estabelecer se a conduta de tentar forçar a vítima a entrar no veículo configura a causa de aumento de pena de restrição de liberdade, mesmo sem a consumação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva ampara-se na prova oral judicializada, especialmente nos depoimentos da vítima e dos agentes de segurança.

Nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e prepondera, mormente quando descreve a cena criminosa com firmeza e reconhece os autores.

Depoimentos dos agentes da Guarda Municipal corroboram a versão da ofendida e confirmam a apreensão do simulacro e a prisão em flagrante, revestindo-se de credibilidade por serem agentes públicos sem interesse direto na causa.

Réus tentaram forçar a vítima a entrar no banco de trás do veículo com o objetivo de restringir a liberdade da ofendida para assegurar a subtração. A restrição de liberdade apenas não se prolongou no tempo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (reação da vítima e ausência da chave), o que justifica a incidência da majorante pela prática dos atos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima prepondera quando firme e coerente com os demais elementos probatórios.

A validade dos depoimentos de agentes públicos sustenta a condenação quando em harmonia com os autos.

Incide a majorante de restrição de liberdade no roubo tentado quando evidenciado o dolo de confinamento, ainda que o lapso temporal seja breve em razão da interrupção do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, incisos II e V do § 2º do art. 157; CP, inciso II do art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016908-38.2017.8.08.0035

APELANTE: LUCAS DANIELETO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LUCAS DANIELETO DE ANDRADE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 17180930, Vol. 1, parte 03, pp. 86/94), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID 17181412), a defesa técnica sustenta a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrem sua participação na conduta delitiva. Diante disso, postula a reforma integral da sentença para fins de absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, por inexistirem elementos que indiquem efetiva restrição da liberdade da vítima.

Emerge da denúncia que, no dia 05/6/2017, por volta de 10h45min, na Rua São Paulo, Bairro Praia da Costa, em Vila Velha, os réus Lucas Danieleto de Andrade e Daniel Siqueira Ventura, em união de desígnios e previamente ajustados, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça exercida através de simulacro de arma de fogo, bem como mediante restrição de liberdade da vítima, o veículo Toyota Hilux, placa MST-8353, de propriedade de
Adriana Santos Valle Barros
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a suas vontades.

Consta dos autos que a vítima foi abordada no momento em que entrava em seu carro, ocasião em que os réus tentaram jogá-la para dentro do veículo. Adriana, por sua vez, reagiu e gritou por socorro.

Nesse instante, os réus arremessaram a vítima ao solo e torceram seu braço. Além disso, um deles a ameaçou de morte e exibiu um simulacro de arma de fogo.

Ato contínuo, os réus ingressaram no automóvel, mas verificaram que as chaves não estavam na ignição, razão pela qual empreenderam fuga em direção à orla da praia, onde foram presos em estado de flagrância.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado nº (ID, pp. ), que registra a tentativa de subtração do veículo no Auto de Apreensão (ID, pp. ), bem como nos demais elementos informativos colhidos durante a investigação.

A
autoria
delitiva
, por sua vez, está amparada em alicerces sólidos construídos pela prova oral judicializada, especialmente os depoimentos coerentes da vítima e dos agentes de segurança.

Nesse sentido, a vítima, tanto na esfera policial, quanto em juízo, foi categórica em indicar os réus como os responsáveis pela tentativa de subtração. Em seu depoimento judicial, Adriana Santos Valle Barros relatou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, afirmando que foi abordada pelos dois acusados quando entrava em seu veículo.

Nesse contexto, relembro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022).

É digno de nota ressaltar, além disso, que os policiais que prenderam o réu em flagrante delito prestaram depoimento em juízo e corroboraram integralmente a versão da vítima. A Agente da Guarda Municipal Raíla Suellem de Oliveira Marinho narrou que populares indicaram as características e a direção de fuga dos autores, permitindo que a guarnição os detivesse no calçadão da Praia da Costa. A agente confirmou que, com um dos acusados, foi encontrado o simulacro de arma de fogo utilizado no crime e que a vítima os reconheceu imediatamente . No mesmo sentido, o GM Miguel Angelo Maués Senna Santos confirmou a prisão em flagrante logo após o fato e a apreensão da réplica da arma com os réus.

Com efeito, também deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Diante do exposto, verifica-se a existência de provas robustas e suficientes para atribuir ao réu a autoria do crime de roubo majorado tentado.

Quanto à tese de decote da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, entendo que não merece prosperar. O acervo probatório demonstrou que os acusados tentaram forçar a vítima a entrar no banco de trás do veículo, com o claro objetivo de restringir sua liberdade para assegurar a subtração do automóvel e a fuga. A restrição de liberdade apenas não se prolongou no tempo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que o crime não se consumou devido à reação da vítima e à ausência da chave na ignição. Tratando-se de crime tentado, a majorante incide pela prática dos atos executórios que evidenciam o dolo de restringir a liberdade (tentativa de confinamento), sendo a ausência de lapso temporal relevante decorrência lógica da própria interrupção do crime na fase de tentativa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)